Tribunal: TJMT
Processo: 1018604-77.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018604-77.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINALDO DA SILVA FERREIRA - CPF: 000.240.121-57 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHO DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.361-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018604-77.2023.8.11.0042

APELANTE: REINALDO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Reinaldo da Silva Ferreira contra sentença que o condenou a 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo descumprimento de medida protetiva imposta em favor da vítima.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório, composto pelo depoimento da vítima, confissão do réu e registro de ligação telefônica realizada logo após a intimação da medida protetiva, comprova o descumprimento da decisão judicial

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

O dolo no descumprimento da medida protetiva configura-se pela ciência do réu acerca das restrições impostas pela decisão judicial, sendo irrelevante eventual ausência de intenção de ameaçar a vítima no contato indevido.

O pedido de isenção de custas processuais carece de interesse recursal, pois o juízo de origem já concedeu o benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Comete o crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, aquele que descumpre decisão judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/05/2018; STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01/03/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018604-77.2023.8.11.0042

APELANTE: REINALDO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Reinaldo da Silva Ferreira, contra sentença que o condenou à pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime aberto, por infração ao art. 24-A da Lei 11.340/06 (
descumprimento de medidas protetivas
).

Em suas razões, assevera que: 1) “
n
ão há nos autos elementos de prova que demonstrem que o recorrente seja autor do fato delituoso, nem que tenha participado de qualquer forma do evento criminoso, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência e do “in dubio pro reo”. Não há exame de corpo delito, não há testemunhas
”; 2) “
quando o agente age em estado de descontrole ou alteração anímica, há uma incompatibilidade com o dolo de ameaçar
”; 3) “
o recorrente não possui condições para arcar com as custas processuais
” (Id. 244915167 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
246765689 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do apelo (Id.
252015688 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018604-77.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime
de
descumprimento de medidas protetivas
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

O denunciado Reinaldo da Silva Ferreira é ex-marido da vítima Beatriz Pinho de Oliveira (30 anos de idade), com quem foi casada por 18 anos e tiveram 01 filho.

Em agosto de 2023 a vítima registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas em face do denunciado, as quais foram deferidas nos autos no 1014640-76.2023.8.11.0042, sendo o denunciado devidamente intimado no dia 30/08/2023 (Id. 127602578).

No dia 30/08/2023 por volta das 05h46min, logo após ser intimado das medidas protetivas o denunciado, que não aceita o fim do relacionamento, ligou para vítima dizendo
“
só vou falar uma coisa para você eu espero que a polícia fique 24 horas ao seu lado
”

[...]
(Id.
237759159 - pág. 1-2).

O pedido de absolvição não prospera.

Como é cediço, o crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 caracteriza-se quando o agente “
descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei
”.

In casu
, o conjunto probatório demonstra que, em 28-8-2023, Beatriz Pinho de Oliveira procurou a delegacia de polícia e contou que “
foi casada com o suspeito por 18 anos e que tem um filho de 11 anos, [sendo] que está separada há 4 meses e está em outro relacionamento, mas o suspeito não aceita o término e fica ameaçando a vítima”
(autos n.
1014640-76.2023.8.11.0042 – Id. 12744176).

As medidas protetivas requeridas foram deferidas no dia seguinte (29-8-2023) e impuseram ao réu as seguintes restrições:

Proibição ao autor da violência de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 1000 (mil) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).

Proibição ao autor da violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
(art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (APP SOS Mulher), devendo a vítima baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu smartphone e buscar o código na delegacia onde solicitou as medias, no site ou no seu e-mail cadastrado, para desta forma, ativar o botão do pânico em seu celular.

Determinação de comparecimento do autor da violência no grupo reflexivo “PAPO DE HOMEM PARA HOMEM” da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso [...]

(autos n.
1014640-76.2023.8.11.0042 – Id. 127480368).

Conforme certificado, Reinaldo da Silva Ferreira foi intimado delas no “
d
ia

30.08.2023, às 05:46 horas
,
ocasião que [a oficial de justiça] conversou com o requerido e lhe explicou acerca da decisão, logo após, enviou em PDF o mandado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, e o mesmo confirmou recebimento, enviando cópia de documento em anexo”

[...]

(autos n.
1014640-76.2023.8.11.0042 – Id. 127602578).

Apesar disso, em seguida, ele telefonou para a vítima, levando-a procurar a delegacia de polícia novamente e registrar outro boletim de ocorrência.

O relato de Beatriz Pinho de Oliviera na fase inquisitorial corrobora o descumprimento das medidas protetivas:

Que perguntado à declarante quanto tempo reside com a pessoa de Reinaldo da Silva Ferreira, esta respondera que foram casados por 18 anos e estão separados faz quatro meses; Que perguntado à declarante se tem filhos, residem com quem, esta respondera que tem um filho de onze anos que mora com a declarante; Que perguntado à declarante se já foi vítima de violência doméstica por parte de seu companheiro em outras ocasiões, esta respondera que sim, no ano de 2018 eles a agrediu fisicamente; Que perguntado à declarante se já registrou algum boletim de ocorrência contra ele, esta responde raque não; Que perguntado à declarante se possui alguma medida protetiva de urgência vigente, esta respondera que sim; Que em relação aos fatos apurados tem a relatar o seguinte:
que seu ex-companheiro Reinaldo não aceita o fim do relacionamento e nesta data, por volta das 05:46 horas, logo após ser intimado pelo oficial de justiça sobre a medida protetiva, Reinaldo ligou para declarante dizendo: “só vou falar uma coisa para você eu espero que a polícia fique 24 horas ao seu lado
” [...]
(Id.
237758189 - Pág. 4

Na instrução processual, a vítima confirmou a ocorrência do crime e atribuiu ao réu sua autoria:

MP: Dona Beatriz, consta que a senhora possuía medida protetiva e o senhor Reinaldo telefonou para a senhora [...], a senhora lembra dessa situação?

V: Sim, lembro.

MP: O que aconteceu?

V: Acho que foi no dia que ele foi intimado [...], poque a oficial tinha acabado de me ligar, eu estava no meu trabalho, eu estava trabalhando durante a noite, aí ela me ligou, ela intimou ele, foi meio que no ápice da raiva, que ele [...], ele me ligou
.

MP: Então a senhora tinha acabado de ser intimada também, cinco e meia da manhã?

V: Não, eu já tinha sido intimada, ela perguntou alguma coisa a respeito do número dele, aí eu falei que quatro e meia da manhã ele sairia para o trabalho, que é o horário que ele saia de casa para trabalhar, aí foi o horário que ela entrou, acho que foi umas cinco da manhã que ela intimou ele [...].

MP: A senhora foi intimada antes então, um dia antes?

V: Sim [...].

MP: Certo, e esse foi o único dia que ele descumpriu, que foi no dia que ele foi intimado?

V: Sim.

MP: Depois ele cumpriu direitinho?

V: Sim.

[...]

MP: Estou vendo aqui [...], ele foi intimado cinco e quarenta e seis, ele praticou acabou de ser intimado e ligou para a senhora?

T: Sim, segundo despois, né
?

[...]

Defesa: Esse contato foi por chamada telefônica, WhatsApp?

V: Chamada telefônica.

Defesa: Hãm?

V: Ele ligou.

Defesa: Do número dele?

V: Do número dele.

[...]

Juiz: Você lembra o que ele falou quando te ligou?

V: Ele falou que esperava, falou assim: “espero que a polícia fique com você vinte e quatro horas te protegendo”, falou uma coisa assim, que espera, já que eu tinha dado queixa, que a polícia me protegesse vinte e quatro horas. [...]
(Id.
237759183 - pág. 1 – relatório de mídias).

A confissão do réu na fase inquisitorial confere credibilidade ao relato da ofendida.

Segundo ele, “
quando foi notificado pelo oficial de justiça, levou um susto e, por isso, ligou para a vítima
, dizendo ser no impulso, "eu nem pensei direito"; que durante a ligação,
confessa que tenha dito à vítima: "espero que a polícia fique 24h com você",
contudo, afirma que não disse isso na intenção de ameaçá-la
” (id. 237758199 - pág. 1-3).

No interrogatório judicial, Reinaldo também admitiu que contactou a vítima, dizendo:
“é igual ela falou, nós não tem mais problema,
foi só o dia da raiva aquela questão da ameaça, que eu falei depois que a oficial ligou para mim,
acho que ela interpretou errado, porque eu falei o seguinte,
falei assim para ela: “até parece Beatriz, se eu fosse fazer alguma coisa com você, a polícia ia ficar vinte e quatro horas na sua casa
”
(Id.
237759183 - pág. 1 – relatório de mídias).

O print de tela acostado no Id.
237758189 - pág. 7 – fornecido pela vítima – c
omprova que ela recebeu uma ligação do réu logo depois que ele foi intimado.

Conforme reiteradamente decidido, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando em sintonia com outras provas amealhadas – como ocorre neste caso.

Nesse sentido:

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Ademais, mão se pode olvidar que
“O dolo no descumprimento de medida protetiva está configurado pela ciência do réu sobre as condições impostas”

[...]
(TJ/MT, N.U 1005137-31.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Assim sendo, pouco importa que o réu não intencionava ameaçar a vítima quando telefonou para ela.

Destarte, restando efetivamente provado que Reinaldo contactou Beatriz, por telefone, imediatamente após ser intimado da proibição de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação, resta configurado o descumprimento de medida protetiva.

No contexto, descabe falar em absolvição. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LEI MARIA DA PENHA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, é delito formal, ou seja, se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico. A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas
. (TJ/MT, N.U 1011301-12.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] O depoimento da vítima durante as investigações e a confissão extrajudicial do réu, conjugados com o relato judicial de Policial Militar que atendeu a ocorrência, não deixam dúvidas acerca da materialidade delitiva e da autoria do apelante, de modo que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. [...]
(TJ/MT, N.U 0001048-14.2019.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, há carência de interesse recursal, pois o magistrado sentenciante “
isentou

o réu do pagamento das custas processuais, haja vista demonstrado não possuir aptidão para arcar com este ônus”
(Id. 237759179 - pág. 3).

Nesse sentido:

[...] Carece de interesse recursal os pedidos de agravamento da pena intermediária em 1/6 em razão da reincidência e de concessão da gratuidade da justiça se tais providências já foram adotadas no édito condenatório. [...]
(TJ/MT, N.U 1010498-35.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

[...] Se o juízo sentenciante concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal [...]
(TJ/MT, N.U 0015648-47.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025